Tribunal: STF
Processo: AR 2962
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luci Maria Mânica e Outros propuseram ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, em que buscam ver desconstituído, ao argumento de ofensa à coisa julgada e de violação manifesta à norma jurídica (CPC, art. 966, IV e V), pronunciamento formalizado no ARE 1.316.635.  



    Segundo narram, a decisão rescindenda violou o art 6°, § 2°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), os arts. 14 e 502 do Código de Processo Civil, bem assim o art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal.  



    Sustentam concedida a segurança pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Mandado de Segurança n. 2004.71.00.018770, transitado em julgado no dia 6 de  fevereiro de 2007, mediante a qual garantido o direito de os impetrantes exercerem a responsabilidade técnica por suas drogarias, ao argumento de tal atribuição não se caracterizar como privativa de farmacêutico.  



    Dizem protocolado perante o Juízo da 1ª Vara Federal da Justiça Federal de Porto Alegre pedido de providências em forma de cumprimento de sentença, objetivando obrigar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul a expedir certificado de regularidade da assistência técnica das drogarias, tendo em vista o descumprimento da decisão proferida MS n. 2004.71.00.018770, o qual fora acolhido.  



    Anotam que o Conselho interpôs Agravo de Instrumento alegando não ter havido descumprimento de ordem judicial, mas sim observância do novo entendimento jurisprudencial decorrente de inovação legislativa (Lei Federal n. 13.021, de 8 de agosto de 2014), sendo provido pelo TRF4.  



    Relatam indeferidos os Recurso Especial e Extraordinário interpostos na sequência.  



    Alegam que a irretroatividade da Lei Federal n. 13.021/2014, a teor do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como do art. 6º, § 2º,  da LINDB. 



    Arguem que lei nova somente pode ser aplicada em casos anteriores a ela que não haja ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada, bem como quando houver expressa previsão para sua aplicação.  



    Requereram a suspensão, até o julgamento final da demanda, da execução do julgado objeto da presente demanda.  



    Pedem ao final:  



    [...] que, em vista das manifestas violações às norma jurídicas aqui apontadas ( Art. 6º, § 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nº 4.647/42, alterada pela Lei 13.655/2018 e artigos 14 e 502, do CPC e, também, o Art. 5, XXXVI da Constituição Federa) l seja dado procedência ao pedido, da ação qual seja, rescindir o acórdão exarado no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1316635, , com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil;  



    Por meio da petição/STF n. 42.753/2023, a parte apresentou comprovante de recolhimento do depósito a que alude o art. 968, II, do CPC (eDocs 12 e 13).  



    É o relatório. Decido.  



    2. A ação rescisória foi proposta em 27 de abril de 2023 (eDoc 10), dentro do biênio exigido pelo art. 975 do Código de Processo Civil, tendo em vista o trânsito em julgado certificado no dia 29 de abril de 2021 (eDoc 3).  



    O caso dos autos amolda-se à hipótese constante no enunciado n. 249 da Súmula do Supremo, ante a ausência de análise da questão de mérito controvertida pelo julgado rescindendo. Justifico.  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Sobre o caso, esta Corte, no ARE 1.316.635, não analisou o mérito da questão impugnada, limitando-se a reconhecer (i) a infraconstitucionalidade da discussão, a teor do Tema n. 660 da Repercussão Geral; e (ii) o necessário reexame fático probatório, impertinente na via excepcional, com fundamento no enunciado  279 da Súmula do Supremo. Reporto-me ao conteúdo do ato rescindendo (eDoc 8):  



    [...]



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    [...]



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    [...]



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    [...]  



    Nessa linha de consideração, não se mostra viável a presente ação rescisória, nos termos do art. 966, caput, do CPC, bem assim do enunciado n. 249 da Súmula da Corte:  



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:  



    Súmula 249: É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.  



    No mesmo sentido: AR 2.520 AgR, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 4 de agosto de 2017; AR 2.362 AgR, ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 18 de junho de 2013; AR 2.321 ED, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 17 de junho de 2015; AR 1.328 QO, ministro Célio Borja, Tribunal Pleno, DJ de 1º de junho de 1990; AR 1.042, ministro Rafael Mayer, Tribunal Pleno, DJ 19 de março de 1982; AR 2.719 AgR, ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Dje de 30 de agosto de 2019; AR 2.320 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 8 de abril de 2015; AR 2.276 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 21 de novembro de 2014; AR 1.572, ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 21 de setembro de 2007; AR 2.353 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 11 de abril de 2016; AR 1.752 AgR, Plenário, ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 20 de maio de 2005; AR 2.854 ED, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23 de julho de 2021; AR 2.536, ministro Teori Zavascki, DJe de 5 de agosto de 2016; AR 1.744, de minha relatoria, DJe de 1º de setembro de 2023; AR 2.032 AgR, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 3 de junho de 2020, esse último assim ementado:  



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL – GTE – A PROFESSORES APOSENTADOS. MÉRITO DA LIDE NÃO APRECIADO PELA DECISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA, A CONTRARIO SENSU, DA COMPREENSÃO CRISTALIZADA NA SÚMULA 249/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A teor da Súmula 249 deste Supremo Tribunal Federal, ‘É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida’. Não apreciado, na decisão rescindenda, o mérito da lide, não compete a esta Corte, contrario sensu da compreensão cristalizada na Súmula 249/STF, o julgamento da presente ação rescisória. Precedentes. 



    2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente estabelecidos, fixando-os em 11% do valor da causa devidamente atualizado. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.  



    Esse o quadro, entendo impossível o exame da rescisória, sob pena de desvirtuar-se o instrumento processual, em afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º), nos termos enunciado n. 249 da Súmula da Corte.  



    Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte ré.  



    A conversão em multa do depósito previsto no art. 968, II, do CPC pressupõe decisão unânime de colegiado pela inadmissibilidade ou improcedência do pedido, o que não se verificou na espécie. Transitado em julgado este pronunciamento, autorizo, desde logo, o levantamento da quantia.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente